Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. RAZOABILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. 'TEIMOSINHA'. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença. A reiteração das medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas devem ser realizadas.

2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.

3. No caso dos autos, conquanto tenham sido efetivadas recentes (em agosto e setembro de 2022) consultas e penhoras on line de ativos financeiros, inclusive mediante “teimosinha”, não se deve perder de vista que ambas obtiveram êxito, uma alcançando mais de R$ 13.000,00 e outra cerca de R$ 4.000,00. Cuida-se de valores consideráveis, sobretudo, quando volvidos à quitação de dívida alimentar. Logo, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud se mostra razoável.

4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao Sisbajud, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha).

5. Precedentes: Acórdão 1678314, 0741610-66.2022.8.07.0000/AGI, 6a Turma Cível, Relatora: Soníria Rocha Campos d ́Assunção, Data do Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação: 04/04/2023, Sem Página Cadastrada, 1677858, 0739260-08.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação: 30/03/2023, Sem Página Cadastrada.

6. Agravo provido.